Tribunal: TJDFT
Processo: 0719567-41.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719567-41.2023.8.07.0020 RECORRENTE: BIANCA AYRES PALMA RIBEIRO RECORRIDO: PAULO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Direito civil. Apelação. Usucapião extraordinária. Bem móvel. Posse. Período mínimo. Ônus da prova. Inércia. Sentença mantida. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinária de veículo VW FUSCA. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em avaliar se a parte autora comprovou a posse ininterrupta do veículo pelo período exigido para a usucapião extraordinária de bem móvel. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.261 do Código Civil, a posse ininterrupta da coisa móvel por cinco anos produzirá usucapião, independentemente de título ou boa-fé. 4. A apelante não apresentou documentos idôneos que demonstrassem a posse contínua do veículo pelo período legalmente exigido, de forma que a ausência de comprovação dos requisitos normativos impede o reconhecimento da usucapião extraordinária. 5. Embora intimada, a parte deixou de especificar no momento processual oportuno as provas que pretendia produzir, sujeitando-se ao risco de obter uma decisão desfavorável por não ter se desincumbido do seu ônus probatório no tempo e na forma prescrita em lei. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação conhecida e não provida. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.261; Código de Processo Civil, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1829588, rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 07.03.2024 A recorrente alega violação ao artigo 1.261 do Código Civil, asseverando presentes os requisitos para a usucapião do bem objeto da lide. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada violação ao artigo 1.261 do Código Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à não comprovação dos requisitos para a usucapião (vide itens 4 e 5 da ementa acima) é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica." (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012